Tribunal: STF
Processo: Rcl 90835
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar. formalizada por Marcelo Ferreira Rodrigues, contra decisão proferida pela Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no Processo nº 8002343-93.2022.8.05.0146, por meio da qual foi negado provimento no agravo em recurso extraordinário.
 
2. O reclamante narra que, na origem, ajuizou ação de cobrança, em desfavor do Município de Juazeiro e da Companhia de Segurança, Trânsito e Transporte (CSTT), objetivando o recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes de vinculação remuneratória regressiva inconstitucional praticada pelo Município.
 
3. Noticia que o Juízo de Primeira Instância julgou o pedido improcedente, decisão mantida pela Turma Recursal, em sede de recurso inominado, com rejeição dos respectivos embargos de declaração. Diz da interposição de recurso extraordinário, devidamente fundamentado em ofensa aos arts. 5º, caput e inc. XXXVI; 37, caput e inc. XV; e 39, § 3º, todos da Constituição da República, com demonstração específica e pormenorizada da repercussão geral da matéria constitucional debatida.
 
4. Salienta que o extraordinário apresentado continha tópico específico sobre repercussão geral, subdividido em múltiplos subitens, com robusta fundamentação acerca da relevância jurídica, econômica e social da controvérsia. Informa que o Presidente da Turma de Admissibilidade proferiu decisão monocrática inadmitindo o recurso extraordinário, sob o fundamento de que "o recorrente não demonstrou, de forma específica e fundamentada, em preliminar do recurso, a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso".
 
5. Assevera que interpôs agravo em recurso extraordinário, conforme previsto no art. 1.042 do CPC, dirigido a este Supremo Tribunal Federal, objetivando a reforma da decisão de inadmissibilidade, demonstrando, de forma inequívoca, que o extraordinário continha tópico específico sobre repercussão geral, com fundamentação robusta e documentação comprobatória. Registra que o referido agravo foi conhecido e não provido, por unanimidade, em evidente usurpação da competência constitucional desta Corte Suprema.
 
6. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e determinar à Turma de Admissibilidade que se abstenha de praticar qualquer ato tendente a dar cumprimento ao acórdão atacado, até o julgamento final desta ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado e determinar ao Juízo reclamado que proceda à imediata remessa dos autos ao STF, reconhecendo-se a nulidade de todos os atos praticados após a usurpação de competência e determinando que sejam desconsiderados. 

É o relatório.
 
Decido.
 
7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10. No caso em tela, a decisão reclamada foi proferida pela Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no Processo nº 8002343-93.2022.8.05.0146, por meio da qual negado provimento no agravo em recurso extraordinário, conforme a seguinte ementa (e-doc. 10, p; 2):
 
“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA COMPETÊNCIA DO COLEGIADO DA TURMA DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TEMA 800 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. (Tema 800/STF). Agravo interno improvido.”
 
11. A parte reclamante alega usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal, ao impedir o trâmite do recurso. Com efeito, a autoridade reclamada, ao negar provimento do recurso interposto, utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 
 
12. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator